Tribunal: TJMT
Processo: 1023400-38.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023400-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Rural, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FELIPE RENATO DALMORO PEREIRA - CPF: 062.619.931-06 (ADVOGADO), LUCIANO AKIRA HAYASHI - CPF: 482.138.451-53 (AGRAVANTE), JOSE ANIBAL MOTTA TORRES - CPF: 079.358.701-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SABAKU HAYASHI - CPF: 153.565.158-04 (AGRAVANTE), LUCIANO AKIRA HAYASHI - CPF: 482.138.451-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANO ROSSI - CPF: 940.565.950-20 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO. REABERTURA DE PRAZO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Espólio de Sabaku Hayashi, representado pelo inventariante Luciano Akira Hayashi, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada por José Anibal Motta Torres, que determinou a retificação do polo passivo para constar o espólio representado pelo inventariante, indeferiu a reabertura de prazo e intimou o exequente para se manifestar sobre laudos de avaliação e indicar a modalidade de expropriação pretendida em relação ao imóvel penhorado. O agravante alegou nulidade dos atos processuais anteriores à formal integração do inventariante, necessidade de esclarecimento sobre a matrícula do imóvel, conflito decisório e violação à ordem material de preferência creditícia em razão de suposto crédito hipotecário do Banco Sistema S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se podem ser conhecidas, em agravo de instrumento, matérias relativas à matrícula do imóvel, ao alegado conflito decisório e à suposta preferência creditícia do Banco Sistema S/A, quando não examinadas pelo Juízo de origem na decisão agravada; e (ii) estabelecer se a regularização formal da representação processual do espólio impõe, automaticamente, a nulidade dos atos processuais pretéritos e a reabertura ampla de prazos, independentemente de demonstração concreta de prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento possui natureza revisora e seu objeto deve corresponder ao conteúdo decisório efetivamente impugnado, sendo vedado ao Tribunal apreciar originariamente matéria não submetida nem decidida pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4.

As questões relativas ao número correto da matrícula do imóvel, ao alegado conflito decisório com outro processo e à suposta violação da ordem material de preferência creditícia por crédito hipotecário atribuído ao Banco Sistema S/A não integram a decisão agravada e, por isso, não comportam conhecimento nesta via recursal.

5.

O art. 75, VII, do Código de Processo Civil estabelece que o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, exigência observada pelo Juízo de origem ao determinar a retificação do polo passivo.

6.

A regularização formal da representação processual do espólio não acarreta, por si só, nulidade dos atos pretéritos nem reabertura genérica de prazos, pois a nulidade processual não se presume e depende de demonstração concreta de prejuízo.

7.

A parte que alega nulidade deve indicar objetivamente qual ato de defesa deixou de praticar, qual prazo efetivamente perdeu ou qual prejuízo processual específico decorreu da irregularidade apontada.

8.

A reabertura ampla da execução, em tramitação desde 1997, sem delimitação precisa de prejuízo concreto, contraria a instrumentalidade das formas, a segurança jurídica, a duração razoável do processo e a efetividade da execução.

9.

A decisão que determina a retificação do polo passivo e indefere a reabertura de prazo não contém contradição, pois a primeira providência possui natureza saneadora para regularidade futura da representação processual, enquanto a segunda exige demonstração específica de prejuízo.

10.

A intimação do exequente para indicar a modalidade de expropriação pretendida constitui providência preparatória e não implica, por si só, alienação judicial, adjudicação, transferência de domínio, levantamento de valores ou dano irreversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O Tribunal não conhece, em agravo de instrumento, de matéria não submetida nem decidida pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. A regularização da representação processual do espólio pelo inventariante não impõe automaticamente a nulidade dos atos pretéritos nem a reabertura genérica de prazos.

3. A invalidação de atos processuais exige demonstração concreta de prejuízo, não bastando alegação abstrata de irregularidade formal.

4. A intimação do exequente para indicar a modalidade de expropriação pretendida constitui ato preparatório e não configura, por si só, dano irreversível.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023400-38.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: SABAKU HAYASHI

AGRAVADO:

JOSÉ ANIBAL MOTTA TORRES

Colenda câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
Espólio de Sabaku Hayashi
, representado pelo inventariante
Luciano Akira Hayashi
, contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 0000893-98.1997.8.11.0006
, ajuizada por
José Anibal Motta Torres
.

A decisão agravada apreciou manifestação do inventariante, por meio da qual se requereu a regularização da representação processual do espólio e a reabertura de prazo. Na oportunidade, o Juízo de origem determinou a retificação do polo passivo, fazendo constar o
Espólio de Sabaku Hayashi, representado pelo inventariante Luciano Akira Hayashi
, mas indeferiu a reabertura de prazo, ao fundamento de que o causídico já teria tomado ciência do feito em tempo real.

Também determinou a intimação do exequente para se manifestar sobre os laudos de avaliação e indicar a modalidade de expropriação pretendida em relação ao imóvel penhorado.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade dos atos processuais praticados antes da formal integração do inventariante à relação processual; a necessidade de esclarecimento quanto ao número correto da matrícula do imóvel; e a existência de conflito decisório e violação à ordem material de preferência creditícia, em razão de alegado crédito hipotecário do Banco Sistema S/A.

O preparo foi recolhido – Id. 371064933.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, em decisão na qual se consignou que as matérias relativas à matrícula do imóvel e à suposta preferência creditícia do Banco Sistema S/A não haviam sido submetidas previamente ao Juízo de origem, nem examinadas na decisão agravada, razão pela qual seu exame direto pelo Tribunal importaria supressão de instância.

O agravado apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento do recurso quanto às questões relativas à matrícula do imóvel, à suposta preferência creditícia do Banco Sistema S/A e ao alegado conflito decisório; e, na parte eventualmente conhecida, o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O agravo comporta conhecimento apenas em parte.

Conforme se extrai da decisão agravada, o pronunciamento judicial recorrido limitou-se a:
i)
determinar a retificação do polo passivo para fazer constar o espólio representado pelo inventariante;
ii)
indeferir a reabertura de prazo; e
iii)
intimar o exequente para manifestação sobre avaliações e indicação da modalidade de expropriação pretendida.

As questões atinentes ao alegado equívoco ou necessidade de esclarecimento da matrícula imobiliária, à existência de crédito hipotecário do Banco Sistema S/A, à suposta ordem material de preferência creditícia e ao alegado conflito decisório com outro processo não foram objeto de efetivo pronunciamento pelo Juízo de primeiro grau no ato recorrido.

O agravo de instrumento tem natureza revisora. Seu objeto deve corresponder ao conteúdo decisório impugnado. Não se admite que o Tribunal, em sede recursal, aprecie originariamente matéria não submetida e não decidida pelo Juízo natural da causa, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO . VEDAÇÃO
. 1. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2 . Decisão que indefere o pedido de expedição de ofício à Receita Federal a fim de que o órgão forneça as 3 últimas DIRPF dos sócios da empresa executada. 3. Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, como a necessidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4 . Necessidade de instauração do debate primeiramente perante o Juízo de origem, não se podendo conhecer de questões por ele ainda não enfrentadas. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00779270820218190000 2021002102297, Relator.: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 03/02/2022, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 04/02/2022)

Assim, não se conhece do recurso quanto:
a)
ao esclarecimento sobre o número correto da matrícula do imóvel;
b)
ao alegado conflito decisório com outro processo; e
c)
à suposta violação à ordem material de preferência creditícia em razão de crédito hipotecário atribuído ao Banco Sistema S/A.

Tais temas poderão ser oportunamente deduzidos perante o Juízo de origem, a quem compete apreciá-los em primeiro lugar, caso regularmente provocado.

Na parte conhecida, o recurso não merece provimento.

O agravante sustenta que, antes da regularização do polo passivo, o inventariante não constava formalmente como representante legal do espólio, razão pela qual todos os atos pretéritos deveriam ser anulados, com reabertura integral dos prazos.

É certo que o art. 75, VII, do Código de Processo Civil dispõe que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Também é certo que a regular representação processual do espólio é providência necessária ao desenvolvimento válido da relação processual.

Entretanto, no caso concreto, o Juízo de origem não ignorou tal exigência. Ao contrário, reconheceu a necessidade de saneamento e determinou a retificação do polo passivo, fazendo constar o
Espólio de Sabaku Hayashi, representado pelo inventariante Luciano Akira Hayashi
.

A controvérsia, portanto, não reside propriamente na necessidade de regularização da representação, pois ela foi determinada. A questão é saber se a regularização formal do cadastro processual impõe, automaticamente, a nulidade dos atos pretéritos e a reabertura ampla e genérica de prazos.

A resposta é negativa.

No processo civil, a nulidade não se presume. A invalidação de atos processuais exige demonstração concreta de prejuízo. Não basta a alegação abstrata de irregularidade formal quando a parte não indica, de modo objetivo, qual ato de defesa deixou de praticar, qual prazo efetivamente perdeu ou qual prejuízo processual específico decorreu da irregularidade apontada.

As contrarrazões destacam, nesse sentido, que o agravante não apontou qual ato de defesa foi inviabilizado, qual prazo se perdeu ou qual manifestação deixou de ser apresentada. Também ressaltam que a decisão agravada registrou a participação do espólio no feito por advogado constituído pelo próprio inventariante.

A pretensão recursal, tal como formulada, busca a reabertura ampla da execução, em tramitação desde 1997, sem delimitação precisa de prejuízo concreto. Essa providência, além de incompatível com a instrumentalidade das formas, comprometeria a segurança jurídica, a duração razoável do processo e a efetividade da execução.

Não há contradição entre determinar a retificação do polo passivo e indeferir a reabertura de prazo. A primeira providência tem natureza saneadora e voltada à regularidade futura da representação processual. A segunda dependeria de demonstração específica de prejuízo, o que não se verifica no caso.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - FALECIMENTO DA PARTE AUTORA ANTES DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO - NOTICIA DA MORTE PELA PARTE EMBARGANTE - ÊXITO DA PARTE EMBARGADA NO JULGAMENTO DO RECURSO IMPUGNADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - SUSPENSÃO DO PROCESSO PERANTE O TRIBUNAL - PRETENSÃO INJUSTIFICADA DA PARTE CONTRÁRIA -
A inobservância do artigo 313, I do CPC, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, posto que, ausente prejuízo aos interessados, então sucessores da parte falecida, impõe sejam considerados válidos os atos praticados. A norma visa preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros do falecido e, não tendo sido causado nenhum dano a eles, não há por que invalidar os atos processuais praticados posteriormente ao óbito
. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 50015172320198130172 1.0000 .19.161428-8/003, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 29/06/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024)

Também não se constata, na decisão agravada, determinação imediata de expropriação, adjudicação, alienação judicial, alienação particular, transferência de domínio ou levantamento de valores. O Juízo de origem apenas determinou que o exequente indicasse a modalidade de expropriação pretendida, providência preparatória que não implica, por si só, perda automática do patrimônio ou dano irreversível.

A decisão que indeferiu a liminar já havia consignado essa circunstância, ao afirmar que a decisão recorrida não determinou desde logo alienação judicial, adjudicação ou transferência do bem, mas apenas a indicação da modalidade de expropriação pretendida.

Ademais, reforçando a ausência de perigo na demora, há indicação nos próprios autos de existência de processos conexos e de constrições ou discussões patrimoniais em outros feitos, o que afasta, neste momento, a configuração de risco súbito ou irreversível que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal.

Ante ao exposto, conheço em parte do recurso, e na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026